Tribunal: TJSP
Processo: 2302783-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2021 e 2022 – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Alegada nulidade das CDAs – Descabimento – Presença dos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN
II – Pretensão de obter o reconhecimento da isenção tributária – Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa – Inadequação da via

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2021 e 2022 – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Alegada nulidade das CDAs – Descabimento – Presença dos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN
II – Pretensão de obter o reconhecimento da isenção tributária – Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa – Inadequação da via eleita – Exceção de pré-executividade não pode ser usada como defesa em casos em que há necessidade de provas, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
III – Insurgência do executado-excipiente quanto ao excesso de execução – Cabimento – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV – Honorários Sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo agravante, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
V – Decisão reformada para acolher em parte a exceção de pré-executividade – Recurso parcialmente provido.